Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-22.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com restituição integral de valores e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência com a condenação solidária das rés à devolução de valores pagos - Inconformismo da imobiliária - Atuação da apelante como mera intermediária do negócio - Não obstante a relação de consumo, inexiste prova de falha na

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com restituição integral de valores e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência com a condenação solidária das rés à devolução de valores pagos - Inconformismo da imobiliária - Atuação da apelante como mera intermediária do negócio - Não obstante a relação de consumo, inexiste prova de falha na prestação do serviço ou de conduta culposa ou dolosa da corretora - Ilegitimidade passiva reconhecida - Extinção (art. 485, VI do CPC) - Inversão do ônus da sucumbência - Provimento.